Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 3.886,12 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60855186). Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência da prescrição. Defende a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional ou de renúncia à prescrição (Tema 1109 STJ). Pede a reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão autoral.
4. Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de inovação recursal quanto à alegação de inexistência de renúncia à prescrição. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Preliminar de inovação recursal. Contrariamente ao que sustenta a recorrida, a alegação de inexistência de renúncia à prescrição (Tema 1109 STJ) foi trazida pelo Distrito Federal em sede de contestação, não havendo falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
6. Como é cediço, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto 20.910/32).
7. No caso, não se constata a ocorrência da prescrição. Com efeito, a pretensão da autora, ora recorrida, diz respeito a créditos relativos aos períodos de agosto/2014, outubro/2015, novembro/2018 e dezembro/2018, conforme Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores emitida pela própria Administração Pública em 17/11/2022 (ID 60855168), de modo que o prazo prescricional referente aos aludidos créditos se encerrou em agosto/2019, outubro/2020, novembro/2023 e dezembro/2023, respectivamente. Ora, considerando que os pedidos administrativos formulados pela autora ocorreram em 2017 (Pedido 005/2017, para os créditos de agosto/2014 e outubro/2015) e em 2022 (Pedido 186/2022, para os créditos de novembro/2018 e dezembro/2018), ou seja, quando ainda em curso os prazos prescricionais, não há falar em ocorrência da prescrição.
8. Por outro lado, vale lembrar o teor do art. 4o do Decreto 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. O reconhecimento da dívida e a consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. No caso, a Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores emitida pela Gerência de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 60855168) corrobora a suspensão do prazo prescricional, na medida em que indica que os créditos "serão pagos de acordo com o estabelecido nos ar0gos 86, 88 e 88- A do Decreto no 32.598, de 15 de dezembro de 2010, na Portaria no 447 de 27 de setembro de 2018, da então Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), e no Decreto no 41.652, de 28 de dezembro de 2020".
9. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR, o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que, por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos, o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com o entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a própria administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da disponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição.
10. Nesse sentido: Acórdão 1857917, 07232483120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1857528, 07383829820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.